Tribunal: STF
Processo: ARE 1325819
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 29, p. 71/72):
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, sedimentada na Súmula 210/STF, o assistente de acusação tem legitimidade para, quando já iniciada a persecução penal pelo seu órgão titular, atuar em seu auxilio e também supletivamente, na busca pela justa sanção, podendo apelar, opor embargos declaratórios e até interpor recurso extraordinário ou especial (REsp 1.675.874/MS, Voto do Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ).
    2. A legitimidade do assistente de acusação ocorre não apenas supletivamente, nas hipóteses de inércia do órgão ministerial, tendo lugar até mesmo nos casos em que o Ministério Público, titular da ação penal, posiciona-se contrariamente à tese acusatória, requerendo a absolvição do réu. Precedentes.
    3. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ.
    4. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas. Súmula 83/STJ.
    5. O fato de a conduta delituosa, concretamente, ter causado trauma psicológico à vítima, a qual, segundo consta do acórdão, ficou revoltada, agressiva, apresentou mudança de comportamento na escola, começou a usar drogas, chegando até mesmo a tentar suicídio, justifica a valoração negativa das consequências do delito, por desbordar das ínsitas ou comuns ao delito.
    6. Agravo regimental improvido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 29, p. 119-127).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIX; 93, IX; 129, I; e 227, § 6º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 93, IX, da CF/88, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea para aplicação da pena-base acima do mínimo legal. Afirma-se, no mesmo sentido, que o acórdão recorrido deixou de analisar importantes alegações formuladas pela defesa, além do parecer técnico levado aos autos. 
    Aduz-se que, no caso, o titular da ação penal é o Ministério Público, de modo que o assistente de acusação não possui legitimidade para a interposição de apelação, o que estaria a maltratar os arts. 5º, LIX, e 129, I, da Constituição Federal. 
    Assevera, ainda, que o Tribunal de origem desvalorou indevidamente o depoimento da única testemunha ocular do suposto delito, simplesmente pelo fato de tratar-se de filha adotiva do ora recorrente.
    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 29, p. 216-225).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, observo que inexiste a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Com efeito, a pena-base fixada no acórdão recorrido está devidamente fundamentada, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Da mesma forma, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).
    No que se refere à tese de ilegitimidade do assistente de acusação para a interposição do recurso de apelação de forma exclusiva, observo que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa da jurisprudência desta Corte, que firmou-se no sentido de que o assistente possui o direito de recorrer contra sentença absolutória, inclusive nos casos em que o Ministério Público manifesta-se pela absolvição do réu, como ocorre na presente situação. 
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA RECORRER DA SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 
    1. A assistente de acusação tem legitimidade para recorrer da decisão que absolve o réu nos casos em que o Ministério Público não interpõe recurso.
    2. Aplicação da Súmula 210 do Supremo Tribunal Federal: "O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Código de Processo Penal".
    3. A manifestação do promotor de justiça, em alegações finais, pela absolvição da Paciente e, em seu parecer, pelo não conhecimento do recurso não altera nem anula o direito da assistente de acusação recorrer da sentença absolutória.
    4. Ordem denegada.” (HC 102085, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 27.08.2010 - grifei)
    Por fim, no que tange às alegações formuladas em relação à desvaloração da única testemunha ocular do delito, bem como no que se refere à ausência de análise do parecer técnico levado aos autos pela defesa, verifica-se que melhor sorte não assiste ao recorrente, porquanto a análise das referidas teses demandam o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a Súmula 279 do STF. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DOS TESTEMUNHOS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1211893 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, 19.08.2019 – grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Intimem-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente